Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-88.2019.8.11.0038
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000015-88.2019.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ADEMIR DIAS DE SOUZA - CPF: 630.750.241-04 (EMBARGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000015-88.2019.8.11.0038

EMBARGANTE(S): ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO(S):

ADEMIR DIAS DE SOUZA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – INCÊNDIO QUE CAUSOU DANOS AO IMÓVEL DA PARTE AUTORA – ROMPIMENTO DE CABO ELÉTRICO NA REDE DA PARTE REQUERIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CONFIGURAÇÃO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA – SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões, contradições e obscuridades apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que foi demonstrada a falha na prestação dos serviços da concessionaria de energia elétrica em razão do rompimento de cabo de energia que provocou faíscas que iniciaram o incêndio que provocou prejuízos de ordem material e moral ao autor/embargado.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
interpõe recurso de embargos de declaração (ID 86416487) objetivando sanar suposta omissão, contradição e obscuridade que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 85164467, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

A embargante alega a existência de obscuridade e contradição na decisão recorrida, uma vez que levou em consideração a prova produzida pelo autor/embargado, como um laudo pericial o laudo técnico particular e unilateral.

Ressalta que o v. acórdão incorreu em obscuridade ao manter a condenação da embargante com base na responsabilidade objetiva e na premissa de que caberia à ré/embargante, comprovar a inexistência de nexo de causalidade entre a sua conduta e os supostos danos suportados pelo embargado.

Destaca que tanto na responsabilidade subjetiva quanto na objetiva incumbe ao autor a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente (art. 373, inc I, do CPC/15), e não à embargante o ônus de comprovar a ausência do nexo causal.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados.

Prequestiona os artigos 373, inc. I e II, §§ 1º e 3º, 464, § 1º, 465, 469, 474 e 477, todos do CPC/15, assim como o art. 37, § 6º, da CF e artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte embargada no ID 86933978, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação da parte adversa ao pagamento da multa prevista no §2º do artigo 1.026 do CPC/2015.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer um dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão monocrática.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição na r. decisão recorrida, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão, sem que haja de fato algum vício.

No caso em tela, os recorrentes requereram em suas razões recursais da apelação, em suma, que:

“[...],
não houve qualquer prova de prejuízo aos direitos da personalidade, aos atributos da pessoa ou nome comercial eventualmente causados ao recorrido pelos fatos narrados na inicial.

Alerte-se que concessão sem critério de indenizações, a esse título, somente impulsionará a chamada indústria do dano moral, que vem desvirtuando sua reparação.

Enfim, para que se configure o dano moral reparável, é necessário que seja comprovada a ocorrência de uma situação fática que, necessariamente, enseje dor, vexame ou humilhação.

[...]

Assim, cientes de que para o surgimento da obrigação de indenizar deve-se comprovar a efetiva existência de dano, a ação é improcedente também por esse aspecto. Por essas razões, requer-se o provimento do recurso para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido de reparação de danos morais.”

(ID
81398017
).

Com efeito, o v. acórdão apreciou a demanda
e negou
provimento
ao recurso

para manter sentença singular que
condenou a requerida ao pagamento da quantia R$ 65.263,00 (sessenta e cinco mil duzentos e sessenta e três reais) a título de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC, desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e b) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor, a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença (Súmula 362 do STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

No caso, a sentença singular analisou todas as provas produzidas nos autos (provas testemunhais, fotos, vídeos, boletim de ocorrência, pedido administrativo e laudo técnico) para concluir que houve falha na prestação dos serviços da empresa embargante, conforme restou consignado pelo magistrado singular:

“
[...]

Em depoimento pessoal, o autor informou que o incêndio teve início quando ocorreu o rompimento do cabo de energia, que ligava seu poste (distribuidor) ao do sítio vizinho (São Luiz), o que gerou um curto circuito que veio a atingir seu poste, estourando o fusível e ocasionando faíscas que deram ensejo ao incêndio.

Pergunta do Advogado da requerida ao requerente – Questionado se saberia localizar o início do incêndio, respondeu que se deu no fundo do terreno de seu vizinho, (...).

O laudo técnico acostado pelo requerente, em seu item 7 (ID n. 17395557 – p.7), descreve que: “o incêndio foi causado devido ao rompimento do cabo de energia elétrica, o qual ocasionou um curto circuito provocando faíscas na palhada da pastagem, que se encontrava seca e propensa à combustão”.

Na mesma toada foram os depoimentos dos vizinhos e do requerente, relatando que:

Advogado do requerente ao Sr. Luiz Zambom (testemunha) - Disse ter conhecimento do incêndio ocorrido na propriedade do requerente; que o incêndio ocorreu pelo rompimento do fio de energia, decorrente de contato com galho; que o galho se encontrava em sua propriedade; que o fogo se iniciou no terreno do requerente;

Advogado da requerida a Sra. Mafalda Zambom (testemunha) – Disse ter visto o início do incêndio; que de sua residência consegue ver até o local da chave; que da queda da chave pegou fogo; que o cabo rompeu no galho, vindo a cair na propriedade do autor;

Advogado da requerida ao requerente – (...) Perguntado acerca do local de rompimento do cabo, e se foi neste que se iniciou o incêndio, respondeu que não, que a quebra/rompimento do cabo gerou o desarme da chave o que gerou o fogo, sendo que, diante o mês de setembro ser muito quente e o capim estar alto o fogo se alastrou rapidamente, informando que tal situação já acontecera em sua outra propriedade (...).

Segundo o depoimento do técnico que promoveu o conserto da rede, a abertura da chave impediria a persecução do curto circuito e preveniria possível incêndio, todavia, aduz que é possível a ocorrência de faíscas quando da abertura:

Advogado da requerida ao Sr. Marcos dos Santos (informante) – Disse ter conhecimento do incêndio por meio de ocorrência gerada no sistema, tratando-se de cabo partido, ocorrido na propriedade diversa a do requerente, que chegando ao local o cabo estaria realmente partido, estando a chave aberta e sem sinal de fogo; que a pressão promovida pela árvore, veio a romper o cabo e ocasionar a abertura da chave; que a chave abre para impedir o curto circuito da rede; que não há possibilidade de haver o incêndio diante do interromper da energia na rede; que a rede elétrica no local estava normal.

Advogado do requerente ao Sr. Marcos dos Santos (informante) – Disse que o atendimento foi durante a noite, por volta das 20h; que da abertura da chave não é impossível a ocorrência de alguma faísca; que o fato de algum cabo estar encostado ao chão pode acarretar incêndio; que realizada a vistoria na fiação foi possível constatar a regularidade; que procedeu com o conserto do fio em momento posterior.

Dessa feita, pelos depoimentos com trechos destacados acima, aliados às imagens/vídeos (id. 17395562 - Pág. 01/07 – 17395565 – 17395567 - 17395568) e laudo técnico (id. 17395557 - Pág. 1/10) trazidos na exordial, entendo provado pelo autor o nexo de causalidade entre o fato gerador (rompimento do cabo e curto - abertura da chave e faíscas que iniciaram o incêndio) e os danos efetivamente acarretados (queima da pastagem), portanto, cabível a condenação da concessionária por omissão na prestação de serviço, ainda que observada as condições locais, que, como evidenciada pelos testemunhos, eram propícias ao incêndio.” (ID 81398012)”

(ID
85152986
).

Assim, o v. acórdão recorrido apreciou a questão posta nos autos para reconhecer que o autor/embargado comprovou a falha na prestação dos serviços da embargante, a qual não trouxe nenhum fato modificativo, extintivo ou impeditivo da parte autora, conforme um fragmento do v. acórdão:

“Ressalta-se que a responsabilidade da concessionária/apelante, no caso, é objetiva e, como se aplica a relação de consumo, caberia à apelante demonstrar ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pela apelada/segurada, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, o que, no caso, não ocorreu.”

(ID 85152986)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL SEGURADO. PREJUÍZOS ARCADOS PELA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO. 1. A concessionária de serviço público, responde objetivamente, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, pelos danos decorrentes de oscilações de energia elétrica que quando danifica bens de particulares. 2. Apurado nos autos, por meio de prova documental, a ocorrência do sinistro, decorrente de oscilação elétrica, por má prestação do serviço pela CELG, restou caracterizado o dever de indenizar. 3. Considerando-se a possibilidade da seguradora sub-rogar-se no crédito pago, em decorrência do prejuízo causado por conduta da concessionária, diante da oscilação de energia elétrica constatada, (artigo 786 do Código Civil e Súmula 188 do Supremo Tribunal federal), correta a sentença que deferiu o pedido inicial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA
.
(TJ-GO - 00835060820178090051, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 21/09/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/09/2018)

PROCESSUAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENÉRGIA ELÉTRICA. LAUDO PERICIAL. ACIDENTE TERMOELÉTRICO (CURTO CIRCUITO) OCORRIDO NO CABEAMENTO DE ENTRADA DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA LOCALIZADO NA PARTE EXTERNA DE IMÓVEL. INCÊNDIO QUE CAUSOU SÉRIOS DANOS A IMÓVEL SEGURADO PELA AUTORA. FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DEVE SER CONDENADA A INDENIZAR À SEGURADORA OS DANOS CAUSADOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. No caso em tela, a autora ajuizou ação regressiva contra a ré com a finalidade de reaver a quantia paga à segurada, em razão de contrato de seguro, alegando, para tanto, que um incêndio decorrente de curto circuito em instalações de responsabilidade da concessionária teriam causado danos a imóvel assegurado pela autora. O Parecer Técnico informa que o acidente termoelétrico (curto circuito) que eclodiu em um incêndio que causou danos ao imóvel assegurado pela autora teve início em instalações de responsabilidade da Concessionária de Energia Elétrica (ré/recorrente). Caberia a ré desconstituir a pretensão autoral, porém não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II, do CPC, de comprovar a existência de impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor. Falha na prestação do serviço configurada. Reparação é medida que se impõe. [...].

(TJ-RJ - APL: 00417978920168190001, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 03/12/2019, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Desse modo, comprovado o nexo de causalidade entre os danos causados na propriedade rural do embargado devido ao incêndio que teve origem na rede elétrica da embargante, impõe-se o dever de indenizar tanto pelo dano material como moral.

Logo, não assiste razão à parte embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.

3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
[...] 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021